Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N° 1169. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem; e b) a eventual ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
2. No caso em deslinde, em verdade, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, em desfavor do ora recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001).
3. A controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). 3.1. Saliente-se que no caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o agravante formulado a respectiva impugnação.
4. Os parâmetros necessários para o cálculo do montante referente ao débito a ser solvido já se encontram suficientemente explicitados no ato decisório passível de cumprimento. 4.1. Assim, não pode ser admitida a aplicação da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ (tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.
5. Por essas razões, não está evidenciado que a controvérsia em exame diz respeito ao objeto de questionamento por ocasião da afetação do tema n° 1169 a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e subsequentemente não se afigura viável a suspensão do curso do processo de origem.
6. O recorrente alega que deve ser afastada a aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 880 da sistemática dos recursos repetitivos, por não ser possível constatar, em tese, a ocorrência da desídia do devedor em fornecer as “fichas financeiras” necessárias para a elaboração dos cálculos referentes ao valor da dívida. 6.1. Ressalte-se que a aludida alegação, isoladamente, não é suficiente para afastar, os fundamentos e os marcos temporais mencionados pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada. 6.2. Como reforço argumentativo afigura-se evidente que os credores, substituídos pelo Sindicato (que, nessa condição, atua em nome próprio, mas na defesa de interesse alheio), não se mantiveram inertes a respeito do crédito referente à obrigação de pagar.
7. Verifica-se, portanto, a possibilidade de aplicação, ao caso, da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do tema no 880 por meio da sistemática dos recursos repetitivos, sobretudo, à modulação dos efeitos operada em sede de embargos de declaração.
8. Recurso desprovido.